Tribunal: STF
Processo: HC 257258
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Condenação. Execução provisória da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Flavio Moraes Borges contra decisão monocrática do Relator do HC 1.003.466/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 7). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 121, caput, do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa pugna, em síntese, pelo afastamento da execução imediata da pena ante a ilegalidade da aplicação do Tema 1.068 desta Corte no caso concreto. Alega que o delito foi praticado em 17.10.2008 e a sentença do Tribunal do Júri proferida em 22.07.2024, ou seja, antes do julgamento do referido tema. Assim, não pode ser aplicado retroativamente para prejudicar o réu. Ademais, afirma que os requisitos da prisão preventiva não foram preenchidos, de modo que a decisão que concedeu o direito do paciente recorrer em liberdade deve ser mantida. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do contramandado de prisão para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade até o esgotamento dos recursos cabíveis.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Quanto à apontada ilegalidade da prisão decretada por ocasião do desprovimento da apelação imposta pelo paciente contra a condenação pelo Tribunal do Júri, como se sabe, recentemente, em 12.9.2024, no julgamento do Tema n. 1.068 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".



    (...)



    Antes do referido julgamento com força vinculante, prevalecia no Superior Tribunal de Justiça o "entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 188.628/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, D Je de 27/11/2023). 



    Ocorre que, sobreveio tese firmada em julgamento com repercussão geral pelo STF, portanto, em sentido contrário, a qual, ante a ausência, por ora, de modulação de efeitos, deve ser imediatamente aplicada. 



    Isso porque o caso paradigma do Tema n. 1.068 do STF (RE n. 1.235.340/SC) tratava de homicídio praticado em data anterior à promulgação e vigência da Lei n. 13.964/2019.



    (...)



    Ademais, nos autos do RE 1.235.340/SC, em 25.11.2024, foram opostos embargos de declaração pela Defensoria Pública da União postulando a aplicação da tese firmada somente a fatos ocorridos após a data da publicação do acórdão, contudo, até o momento, tais embargos não foram analisados, de modo que, reitere-se, inexiste modulação temporal de efeitos.



    (...)



    Ante o exposto, com base no art. 34, XVIII, a, e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente